Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ALESSANDRA BANDEIRA DOS REIS em face da decisão que, em ação de execução movido em face de MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA e MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA, decidiu que valores cobrados e os reparos realizados podem ser questionados pela parte adversa, o que pressupõe dilação probatória não compatível com o rito da execução para pagamento de quantia certa. Requereu a reforma da decisão recorrida. Peticionou (ID 19721310) requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos ( ID 17690453) para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.